Tribunal: TJES
Processo: 5001344-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENIR PESTANA

AGRAVADO: LUCIA HELENA ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECIBO DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1 - A decisão prolatada incorreu em cerceamento de defesa, porquanto, embora caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370), bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não é demais consignar que
“O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”
(CPC, art. 156).

2 - Afinal, a exigência contida na decisão agravada no sentido de que a parte agravante não teria comprovado minimamente as alegações de assinatura forjada, tampouco “qualquer prova” sobre as alegações de assinaturas realizadas em seu nome pela agravada na época da convivência matrimonial, e, ao final rejeita o pleito da produção de prova pericial grafotécnica, inclusive com desfecho desfavorável ao agravante, traduz evidente cerceamento de defesa.

3. Agravo de instrumento provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001344-29.2023.8.08.0000

Agravante:

Renir Pestana

Agravada:

Lucia Helena Alves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte-ES, por meio da qual acolheu parcialmente a impugnação ofertada por Lucia Helena Alves perante o cumprimento de sentença apresentado por Renir Pestana em decorrência de acordo em sede de ação de divórcio, reconhecendo o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante pretende a nulidade da decisão, em síntese, sob os argumentos de cerceamento de defesa do direito de produzir prova imparcial, diante das evidências de fraude e anormalidade que indica dos recibos juntados pela executada como prova de quitação, dos quais só reconhece três deles, bem como acrescenta acerca da natureza de incidente processual para aferição da falsidade documental.

A agravada ofertou contrarrazões (id 5518707), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte-ES, por meio da qual acolheu parcialmente a impugnação ofertada por Lucia Helena Alves perante o cumprimento de sentença apresentado por Renir Pestana em decorrência de acordo em sede de ação de divórcio, reconhecendo o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

O agravante pretende a nulidade da decisão, em síntese, sob os argumentos de cerceamento de defesa do direito de produzir prova imparcial, diante das evidências de fraude e anormalidade que indica dos recibos juntados pela executada como prova de quitação, dos quais só reconhece três deles, bem como acrescenta acerca da natureza de incidente processual para aferição da falsidade documental.

Pois bem. Em que pese a argumentação externada pelo magistrado singular, tenho que, de fato, a decisão prolatada incorreu em cerceamento de defesa, porquanto, embora caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370), bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não é demais consignar que
“O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”
(CPC, art. 156).

Além disso, a exigência contida na decisão agravada no sentido de que a parte agravante não teria comprovado minimamente as alegações de assinatura forjada, tampouco “qualquer prova” sobre as alegações de assinaturas realizadas em seu nome pela agravada na época da convivência matrimonial, e, ao final rejeita o pleito da produção de prova pericial grafotécnica, inclusive com desfecho desfavorável ao agravante, a meu ver, traduz evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – Havendo impugnação da assinatura lançada no recibo de saque juntado pelo banco réu, mostra-se incabível o julgamento antecipado do mérito sem que antes seja oportunizada a produção da prova pericial requerida – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000600-64.2021.8.26.0326; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargos julgados parcialmente procedentes para declarar a parcial quitação do débito com base em recibos juntados pelo embargante e assinados pelo pai do embargado, falecido. Impugnação dos recibos e dúvida sobre a autenticidade das assinaturas dos recibos arguida em contestação e especificação de provas. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Nulidade. Cerceamento de defesa configurado. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, inclusive o custeio. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1055280-77.2022.8.26.0224; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2023; Data de Registro: 13/12/2023)

No mesmo sentido:

“[...] 3. O Tribunal de origem aplicou ao caso concreto solução que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que
"há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas"
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1°/12/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.903/SP, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/9/2021.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.228.217/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Por fim, para que não se alegue omissão, reputo que os documentos colacionados pela agravada também deverão ser objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada, a fim de que o magistrado de primeiro grau oportunize ao agravante a realização da prova pericial grafotécnica pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.